Tribunal: TJES
Processo: 5024187-81.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024187-81.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SIMONE COHEN PERSIANO NEVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente processo foi julgado devidamente na sessão de julgamento de outubro de 2023. Contudo, ao realizar a juntada do v. acórdão, conforme ID 6419592, verifica-se que por equívoco, foi juntado minuta diversa dos autos.

Assim, o processo retornou e foi devidamente julgado por esta Egrégia Turma Recursal para reabrir o prazo recursal, tornando o ID 6419592 sem efeito.

Pois bem.

Trata-se de ação de execução individual (cobrança) de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo, no qual foi concedida a segurança pleiteada pelo Sindicato substituto processual, determinando a deflagração do processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Espírito Santo, relativa ao ano de 2016.

Em sede de

sentença (ID 2877830) foi determinado que seja expedido o RPV, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados à peça ID (nº 11265250), para que produza seus efeitos jurídicos e legais. INTIMEM-SE as partes para ciência da presente. Após, EXPEÇA-SE o competente RPV, no valor de R$ 13.493,20 (treze mil, quatrocentos e noventa e três reais, e vinte centavos), em favor da parte autora, SIMONE COHEN PERSIANO NEVES e R$ 2.231,10 (dois mil duzentos e trinta e um reais e dez centavos) em favor da Drª MARCELA CABIDELLI ARAUJO BUZATO, OAB-ES 26.975..”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (

IDs 2877832),

almejando que o recurso inominado seja conhecido e provido para que seja ordenada a suspensão da execução.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 2877885)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No caso sub examine, o recorrente requer o sobrestamento do cumprimento de sentença com base na decisão do Tema nº 1075.

Ocorre que, entendo que seja o caso de manutenção integral do julgado pelos motivos que seguem.

No que concerne à execução, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo. De modo que, entendo que não merece êxito a impugnante, sobretudo porque já houve o trânsito em julgado do acórdão que condenou o Executado ao pagamento de quantia líquida, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Por fim, vale ressaltar ainda, que o sobrestamento é devido apenas aos processos pendentes de julgamento e que o plano de fundo do processo já transitado em julgado é distinto do colocado para análise pelo C. STJ, porquanto não se questiona a legalidade do ato promocional, na medida em que a questão já foi superada pelo próprio TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, torno sem efeito o acórdão juntado no ID 6419592 e CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)